Tribunal: TJES
Processo: 0071863-82.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0071863-82.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: OSIAS GONCALVES LIMA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LC Nº 118/2005. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO APENAS COM A CITAÇÃO VÁLIDA. DEMORA NÃO IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A presente demanda foi ajuizada em 14/10/2002 e o despacho inicial que ordenou a citação foi proferido no ano de 2004, portanto, antes da entrada em vigor da LC nº 118/2005, que alterou a redação do art. 174, I, do CTN. Assim, nos termos da redação do art. 174, I, do CTN vigente à época do despacho citatório, a prescrição somente se interrompia com a citação válida do devedor, de forma que, tendo a citação ocorrido apenas em 05/02/2010, correta a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição.

2. A demora na citação não ocorreu exclusivamente por motivos inerentes ao Poder Judiciário, o que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
0071863-82.2003.8.08.0011

Apelante: Município de Cachoeiro de Itapemirim

Apelados: Osias Gonçalves Lima e Instituto Macrobiótico de Cachoeiro de Itapemirim

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual decretou a prescrição da pretensão executória deduzida nestes autos, julgando extinta a execução fiscal na forma do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante aduz, em síntese, que (a) certidão de dívida ativa n° 4223/2002 é composta por débitos relativos ao período de 1997 a 2001; (b) entre o débito mais antigo (1997) e a data da propositura da ação (26/12/2002) não decorreu o quinquídio legal, não havendo que se falar em prescrição; (c) a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Contrarrazões não ofertadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória,19 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal por ele ajuizada, que
decretou a prescrição da pretensão executória, julgando extinta a demanda nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que (a) certidão de dívida ativa n° 4223/2002 é composta por débitos relativos ao período de 1997 a 2001; (b) entre o débito mais antigo (1997) e a data da propositura da ação (26/12/2002) não decorreu o quinquídio legal, não havendo que se falar em prescrição; (c) a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Apesar das alegações do recorrente, a sentença não merece reforma.

A presente demanda foi ajuizada em 14/10/2002 e o despacho inicial que ordenou a citação foi proferido no ano de 2004, portanto, antes da entrada em vigor da LC nº 118/2005, que alterou a redação do art. 174, I, do CTN.

Assim, nos termos da redação do art. 174, I, do CTN vigente à época do despacho citatório, a prescrição somente se interrompia com a citação válida do devedor, de forma que, tendo a citação ocorrido apenas em 05/02/2010, correta a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO DESPACHO CITATÓRIO ANTERIOR À LC Nº 118/2005 APLICAÇÃO DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I DO CTN EM SUA REDAÇÃO PRIMEVA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS DESCABIMENTO ISENÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos processos nos quais os despachos que ordenam a citação sejam anteriores à entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, deve-se aplicar a redação anterior, cuja disposição era no sentido de que a prescrição somente se interrompia com a citação válida do devedor. 2. Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 10/06/2003, que o despacho determinando a citação do executado ocorreu naquela mesma data (10/06/2003), e que, até o presente momento, não houve sua citação válida, reconhecer a ocorrência de prescrição do crédito tributário é medida que se impõe. 3. A desobediência da sistemática prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais não implica em nulidade, não sendo suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário. 4. A Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050030005644, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Importante destacar que a demora na citação não ocorreu exclusivamente por motivos inerentes ao Poder Judiciário, o que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual, “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. REVISÃO. CDA. REQUISITOS LEGAIS. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. A orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, repetitivo, é no sentido de que a interrupção do prazo prescricional só retroage à data da propositura da ação executiva quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme hipótese prevista na Súmula 106 do STJ, sendo que, antes da vigência da LC 118/2005, somente a citação válida provocava o efeito interruptivo da prescrição, nos termos do art. 174, I, do CTN.

3. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ, pois, constatada a culpa da máquina judiciária pela demora na citação, o marco interruptivo retroagiu à data da propositura da ação.

4. A verificação acerca do preenchimento dos requisitos de validade da Certidão de Dívida (CDA) pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.047.382/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 11/6/2021.)

Como se extrai da sentença “
Em 18/05/2005, a parte exequente foi instada para juntar a estes autos cópias da petição inicial e da CDA para viabilizar a formulação de defesa do (a) Executado(a). Certidão lavrada, à fl. 18 v, atestou que o endereço do executado é insuficiente para a concretização da citação pessoal, bem o encerramento de suas atividades há mais de 02 (dois) anos e a não locaçização de bens passíveis de constrição. Em 27/06/2008, o Exequente requereu a Desconsideração da Personalidade Jurídica, tendo sido deferida em 18/08/2008, tudo a ocasionar atraso na concretização do reportado ato de comunicação processual.
”.

Portanto, restou claro que o recorrente contribuiu para a demora na citação da parte recorrida, o que impõe a manutenção da sentença apelada.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 15.04.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.